Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE ASFIXIA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, pois, nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate e não o postulado in dubio pro reo.
2. Mantém-se a sentença de pronúncia do homicídio qualificado quando a materialidade do delito e os indícios de autoria estão amparados na prova oral e pericial dos autos.
3. A qualificadora somente pode ser afastada da pronúncia quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.